Tribunal: TJES
Processo: 5012281-62.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012281-62.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GORETE BENICIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5012281-62.2023.8.08.0012

RECORRENTE: GORETE BENICIA DE OLIVEIRA

RECORRIDA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

JUÍZA RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE OBJETO ESQUECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO PLEITEADO. DEVER DO CONSUMIDOR DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE BENS PESSOAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
GORETE BENICIA DE OLIVEIRA
em face da
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, na qual aduz a parte autora, em síntese, que, durante uma viagem pela plataforma requerida, esqueceu dentro do veículo um par de botas usado da marca Ramarim, avaliada em R$299,00 (duzentos e noventa e nove reais). Relata que tentou por diversas vezes reaver o objeto, sem êxito. Assim, pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Contestação apresentada ao ID 8132016.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8132028).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8132185), sustentando que a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, mormente, considerando a natureza consumerista da demanda e a incidência da inversão do ônus da prova. Aduziu, ainda, a aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8132189, ocasião em que a requerida/recorrida suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, impugnação ao pedido da justiça gratuita e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, ante a inexistência de falha na prestação de serviço da Uber.

É o relatório essencial.
Decido.

VOTO

DEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, eis que verossímil sua alegação, sendo a autora/recorrente, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 8132189 – págs. 04/05).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente, assistida da Defensoria Pública. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do mesmo modo,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal (ID 8132189 - págs.02/03). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença

Rememorando, sucintamente, os fatos, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora/recorrente afirma ter utilizado o aplicativo da requerida, de modo a contratar uma corrida na data de 04/06/2023. Aduz ter deixado um par de botas usado da marca Ramarim, cor café, tamanho 37/38, juntamente com um par de meias da cor preta, dentro do carro do motorista vinculado a empresa requerida, ocasião em que tentou recuperar seus pertences, sem êxito, motivo pelo qual se sente lesada com a perda dos objetos. Com isso, pleiteia pela condenação da ré em danos materiais de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) e danos morais a ser fixado pelo Juízo.

Pois bem. De início, registro que o objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

In casu
, como bem observado pelo sentenciante, a autora/recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que os documentos anexados, não são suficientes para corroborar o pleito autoral.

Nesse sentido, chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença:

(...) Conquanto a autora afirma que tentou reaver o produto com a requerida, não vislumbro nos autos nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe cabia (art. 373, inc. I, do CPC).

Por outro lado, verifico que a requerida tentou viabilizar a devolução do produto, e que inclusive teria disponibilizado o contato do motorista responsável pela viagem, mas não houve contato da autora com o motorista.

Dessa forma, tenho a autora não logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual improcede o pleito indenizatório. (...)

A propósito, cumpre observar que a recorrente acostou unicamente cópia dos documentos pessoais, nota fiscal do produto e print do aplicativo de viagem (IDs 8132008 e ss), referências que, a meu ver, são insuficientes para amparar o pleito indenizatório.

Ausente o ato ilícito perpetrado pela Ré, inexiste dever de indenizar os danos materiais e morais pretendidos.

Diante do acima exposto, infere-se que não houve nexo causal Neste sentido, de acordo com a sistemática consumerista para que surja o dever de indenizar, necessário a existência do liame causal existente entre recorrente/autora e a conduta do fornecedor, o que não fora demonstrado. Doutro lado, os prints (ID 8132016 - págs. 08 e ss) das conversas com a recorrida/ré acabam por demonstrar que houve atendimento na ocorrência do esquecimento do par de botas indicado na petição inicial.

De outro lado, não se pode perder de vista que não há, nos termos do contrato firmado, obrigação de o condutor ou da intermediadora fiscalizar se algum passageiro esqueceu pertences no interior do veículo.

O que há na hipótese, a meu sentir, é a culpa exclusiva da vítima, que foi descuidada com os seus pertences.

No mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - Relação de consumo - Fato do serviço - Aplicativo de transporte de pessoas (UBER) -
Passageiro que esquece objeto (celular) dentro do veículo - Defeito não evidenciado - Circunstância não relacionada ao transporte em si - Fornecedora que prestou assistência na tentativa
frustrada de reaver o bem - Contrato que não abrange o depósito de coisa - Precedentes de Colégios Recursais desta comarca (RI's 1001677-78.2019.8.26.0003, 0008714-58.2019.8.26.0009, 0016461-73.2019.8.26.0554) - Pedido improcedente - Sentença mantida pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46)- Recurso não provido, observada a gratuidade da justiça (fl. 189).(TJSP; Recurso Inominado Cível 0012004-68.2020.8.26.0002; Relator (a): Jomar Juarez Amorim; Órgão Julgador: 5a Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNIP; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022) (destaquei).

Indenização por danos materiais - Aplicativo de transporte de passageiros - Aparelho celular supostamente esquecido no interior do veículo - Legitimidade ativa e passiva caracterizada - Apropriação do celular pelo motorista não comprovada - Boletim de ocorrência de perda/extravio - Prova unilateral - Falta de zelo da própria passageira quanto ao dever de guarda e vigilância do bem móvel pessoal - Culpa exclusiva da vítima - Responsabilidade civil elidida
- Sentença de procedência reformada - Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0004941-08.2019.8.26.0008; Relator (a): Aléssio Martins Gonçalves; Órgão Julgador: 4a Turma Recursal Cível e Criminal Extinta; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021) (destaquei).

Em resumo, não há nada nos autos que corrobore a alegada lesão, vez que a demandada procedeu com diligência no requerimento formulado pela Autora, indicando o contato telefônico do motorista, a fim de agilizar a solução do problema. Nessa linha de intelecção, reputo ausente lastro probatório mínimo a amparar a pretensão autoral, consoante exige o art. 373 , I , do CPC.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n. 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)